Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-15.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002081-15.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA TEODOCIO NICOLA - CPF: 048.172.111-80 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS FIXADOS PELOS TEMAS 6 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E SEGURANÇA COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por particular contra sentença da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou improcedente pedido de fornecimento do medicamento
Promediol
200mg/ml (à base de canabidiol), formulado em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste. A Autora alegava que o fármaco seria imprescindível ao tratamento de transtorno depressivo ansioso recorrente associado à síndrome do pânico e que os medicamentos disponibilizados pelo SUS se mostraram ineficazes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; (
ii
) analisar se a parte apelante preencheu os requisitos cumulativos exigidos pelo STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, nos termos dos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa é afastado, pois o magistrado, na condição de destinatário da prova (CPC, art. 370), entendeu suficientemente instruído o processo com base nos documentos médicos e no parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), aptos à formação do convencimento judicial. A ausência de prova oral não configura nulidade processual quando o conjunto probatório é idôneo.

4. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, quais sejam: negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico, comprovação da eficácia e segurança do fármaco à luz da Medicina Baseada em Evidências, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.

5. Embora comprovadas a prescrição médica e a negativa administrativa, não houve demonstração científica da eficácia e segurança do
Promediol
200mg/ml para o tratamento do transtorno depressivo ansioso recorrente, requisito indispensável conforme o Tema 1234 do STF e a jurisprudência do STJ (Tema 106).

6. O parecer técnico do NAT destacou a ausência de evidências clínicas conclusivas quanto à segurança e à efetividade do medicamento, corroborando o entendimento da CONITEC pela não incorporação do canabidiol ao SUS, diante da insuficiência de dados científicos e do alto custo terapêutico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente.

2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF.

3. A ausência de comprovação da eficácia e segurança do fármaco, segundo a Medicina Baseada em Evidências, impede a concessão judicial de seu fornecimento.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 6o e 196; Lei n. 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto n. 7.646/2011; CPC/2015, art. 370; RDC ANVISA n. 327/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566471 (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE 1366240 (Tema 1234), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.06.2023; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25.10.2017; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1025077-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025, DJE 24.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1024256-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.02.2025, DJE 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por Aline Aparecida
Teodocio
Nicola, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’Oeste, julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento do medicamento
Promediol
200mg/ml, formulado com base em prescrição médica para tratamento de transtorno depressivo ansioso recorrente associado à síndrome do pânico (CID F41.0 e F41.2).

Nas razões recursais, a Apelante suscita, em sede prejudicial de mérito,
a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem deixou de se manifestar quanto ao pedido de produção de prova testemunhal apresentado ainda na fase de impugnação à contestação. Defende que a prova oral era necessária para robustecer a tese de ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS, e que o julgamento antecipado da lide violou o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.

No mérito, alega que o laudo médico juntado aos autos é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, reafirmando que os fármacos disponibilizados pelo SUS se mostraram ineficazes, conforme descrito em consulta médica emitida por profissional habilitado.

Assevera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a força probatória do laudo médico do profissional assistente, inclusive em demandas que envolvem medicamentos não padronizados.

Postula, ao final, o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade, com o retorno dos autos à origem para produção de prova testemunhal, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, com a condenação dos entes públicos ao fornecimento do medicamento pleiteado, inclusive com a concessão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões ofertadas pel
os Apelados no id. 335702364 e 335702365.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer d
a
lavra d
a

Procurador
a
Naume
Denise Nunes Rocha Müller,
opina pelo provimento d
o recurso aviado
(id. 3
39936859
).

É o relatório.

V O T O

EXMO SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado,
Aline Aparecida
Teod
o
cio
Nicola

insurge
-se contra
a sentença
que julgou improcedente o pedido vertido na inicial.

Extrai-se da exordial que a ação de obrigação de fazer foi
ajuizada pel
a
parte autora
,
em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D’Oeste, tendo em vista o diagnóstico de
transtorno depressivo ansioso recorrente associado à síndrome do pânico (CID F41.0 e F41.2).

Alega a Apelante que esgotou as possibilidades terapêuticas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, sem sucesso clínico, sendo necessária a utilização do fármaco prescrito, à base de extrato de Cannabis, que possui autorização sanitária emitida pela ANVISA.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de mérito, cujo dispositivo restou assim consignado:

“
[...]
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, EXTINGUINDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatício, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida, com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC”.

Da sentença,
Aline Aparecida
Teodocio
Nicola

aviou o presente Recurso de Apelação Cível, que se passa à análise.

Da apreciação da pre
judicial de mérito de cerceamento de defesa.

Inicialmente, a parte recorrente sustenta a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa, sob o
arg
umento de que não foi analisado o pedido de produção de prova testemunhal por ela formulado.

Ocorre que, conforme dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir a necessidade ou não da sua produção, conforme os elementos constantes dos autos.

No caso em exame, o Juízo primevo entendeu suficientemente instruído o feito, notadamente diante dos documentos médicos apresentados, que descrevem quadro clínico e receitas médicas, corroborado por parecer técnico do NAT.

Assim, eventual discordância quanto à valoração das provas não configura cerceamento de defesa, tampouco nulidade, quando o acervo probatório se mostra apto à formação do convencimento judicial.

A propósito:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES AFASTADAS. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE ALTO CUSTO. IMPLANTE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (ITVA). PACIENTE IDOSA EM ESTADO CRÍTICO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMUNICAÇÃO À AUDITORIA ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada por idosa de 74 anos, que determinou o custeio de procedimento de implante
transcateter
de válvula aórtica (ITVA), em razão de quadro clínico grave de estenose aórtica crítica, com risco iminente de morte, além de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão:

(I) saber se é devida a suspensão do feito em razão da instauração do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 - TJMT e da repercussão geral no Tema 1.255 do STF, que versam sobre critérios de fixação de honorários em ações de saúde pública;

(II) saber se é válida a fixação da competência territorial, diante da alegação de domicílio diverso da parte autora.

(III) saber se houve nulidade processual por ausência de manifestação do Ministério Público em primeira instância;

(IV) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de provas;

(V) saber se a prova dos autos é suficiente para embasar a condenação do ente público ao fornecimento do procedimento médico pleiteado;

(VI) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, ou por apreciação equitativa, à luz do Tema 1.313 do STJ.

(IV) saber se é necessária a submissão dos documentos fiscais à Auditoria Geral do Estado;

III. Razões de decidir

3. A preliminar de suspensão do feito foi corretamente rejeitada, pois a matéria já foi decidida pelo STJ sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.313), com efeito vinculante.

4. A aventada incompetência territorial foi rejeitada. A autora apresentou declaração de residência em Sinop, corroborada por exames realizados no mesmo município. Demandas de saúde admitem maior flexibilidade na comprovação de domicílio, dada a urgência e hipossuficiência envolvidas.

5. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada. O juízo de origem formou seu convencimento com base em provas documentais idôneas e suficientes, inclusive laudos médicos que indicam urgência e alto risco cirúrgico. O julgamento antecipado da lide, nessas condições, não configura ofensa ao contraditório.

6. A ausência de manifestação do Ministério Público em primeiro grau foi suprida por atuação em segundo grau, nos termos do art. 279 do CPC, não havendo prejuízo processual.

7. A prescrição médica do ITVA prevalece sobre a ausência de manifestação do NAT-Jus, que possui natureza meramente opinativa. O procedimento indicado mostrou-se imprescindível à vida da paciente.

8. O Tema 1.313 do STJ firmou que, nas demandas que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, afastando-se a aplicação automática dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.

9. Considerando a complexidade moderada da causa, a atuação da Defensoria Pública e a relevância do direito tutelado, mostra-se razoável fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 6.184,39 (seis mil, cento e oitenta reais e quatro e trinta e nove centavos).

10. Determinado ofício à Auditoria Geral do Estado para análise da regularidade das notas fiscais, garantindo controle e fiscalização da despesa pública.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido, para fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 6.184,39 (seis mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), e determinar a remessa dos documentos fiscais à Auditoria Geral do Estado, mantendo os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá com base em prova documental suficiente.

2. A alegação de incompetência territorial deve ser afastada quando a autora comprova, ainda que por declaração, vínculo com o foro de propositura da ação.

3. A fixação de honorários sucumbenciais em ações de saúde pública deve observar o critério da equidade, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

4. A urgência do procedimento médico pode ser reconhecida judicialmente com base em laudos clínicos, independentemente de parecer do NAT-Jus.

5. É legítima a comunicação à Auditoria Geral do Estado para verificação da regularidade fiscal, sem obstar a efetividade da prestação jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o, 196 e 230; L. 10.741/2003, art. 3o; CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 279; 319; 370.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, 1a Seção, j. 11.06.2025.

(N.U 1017837-86.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)

Afasto, portanto, a prejudicial de mérito relativa ao cerceamento de defesa.

Da apreciação do mérito.

Cinge-se a controvérsia à análise acerca do cumprimento, pela parte
a
pela
nte
, das formalidades exigidas pelo Supremo Tribunal Federal, conforme fixado no
Tema
1.161 da Repercussão Geral.

Desde logo, verifica-se que a tese recursal não merece prosperar.

No que se refere ao medicamento à base de canabidiol, embora não possua registro definitivo na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) como medicamento, há autorização sanitária excepcional para sua importação, nos termos da Resolução RDC n. 327/2019, atualizada pelas Resoluções RE n. 3.893/2022 e 660/2022, o que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a própria modulação dos efeitos estabelecida no julgamento do Tema 1.161 pelo Supremo Tribunal Federal, viabiliza o fornecimento judicial, desde que observados os demais requisitos
.

Portanto, o medicamento encontra amparo normativo na regulamentação expedida pelo próprio órgão sanitário federal.

Ocorre que
, ao julgar o Tema 1.234 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os critérios a serem observados para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), nos seguintes termos:

“
IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise
”
.

Dessarte, a partir do julgamento dos Temas de Repercussão Geral n. 6 e n. 1234, estabeleceu-se um marco interpretativo vinculante, de observância obrigatória, delimitando os requisitos estritos para a concessão excepcional de medicamentos não incorporados ao SUS. Conforme extrai-se da
ratio

decidendi
consolidada, o deferimento de tal pretensão jurisdicional exige a demonstração cumulativa dos seguintes pressupostos:

a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item 4 do Tema 1234 da Repercussão Geral;

b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na sua apreciação, à luz dos prazos e critérios previstos nos
arts
. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, respaldadas unicamente por evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises;

e) imprescindibilidade clínica do tratamento, devidamente atestada por laudo médico fundamentado, contendo histórico do tratamento pregresso;

f) demonstração da incapacidade financeira de custeio do medicamento pelo paciente.

Firmou-se, pois, como regra, a vedação à concessão judicial de fármacos não incorporados às diretrizes e listas do SUS, admitindo-se, tão somente em caráter excepcionalíssimo, o deferimento judicial quando atendidos, de forma cumulativa e comprovada, todos os requisitos acima elencados.

Do relatório médico emitido pela Médic
o
P
siquiatra, Alexandre Augusto Sanches Camargo, CRM 3737, RQE 2968
, extrai-se
o seguinte:

“
Eu,
Dr
° Alexandre Augusto Sanches Camargo, médico psiquiatra, CRM 3737 RQE 2968, atesto para os devidos fins que, após clinicamente examinado a paciente Aline Aparecida
Teodocio
Nicola, CPF:048.172.111-80, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Cunha, N°:1032, Alto da Boa Vista, Mirassol d'Oeste MT, segundo os procedimentos e protocolos médicos aplicáveis ao caso, com respaldo ético e científico nas orientações oriundas do Conselho Federal de Medicina, declaro que referida paciente está em tratamento psiquiátrico comigo desde 17/07/2023, devido quadro depressivo ansioso recorrente em comorbidade com síndrome do pânico. Sob uso das seguintes medicações: •
Remeron

Soltab
45mg, 1 comprimido ao dia. •
Alprazolam
1mg, 1 comprimido de 8/8hrs. •
Carbolitium
CR 450mg, 01 comprimido a noite. •
Promediol
200mg/ml, 02 gotas a noite. Tendo em vista que
a mesma
já fez uso dos medicamentos ofertados pelo SUS, e que não apresentou o resultado esperado. Hoje a medicação disponível no (RENAME) não servem para o seu caso, uma vez que
a mesma
já tentou o uso e não obteve resultados para o seu quadro.
A mesma
se encontra em crises e teve piora em seu quadro, sendo necessário novo ajuste na medicação, em sua
ultima
consulta dia 06/08/2025, buscando a melhora no quadro da paciente. Onde apresentou resultado significativo com suas medicações depois do ajuste, sendo de extrema importância que
a mesma
continue sob o uso das medicações especificas citadas acima, devido somente essas medicações proporcionarem o efeito desejado para o seu quadro. CID F41.0 F41.2
”. (sic). (id.
335701880
dos presentes autos.)

Dessa forma, verifica-se que o conjunto probatório, composto por relatório médico fundamentado atende
aos seguintes
requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal
.
Estão presentes: (i) a negativa administrativa; (
i
i
)
a indicação médica precisa;
e
(
i
ii
)
a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS
.

Contudo, conforme visto, tratando-se de medicamento não incorporado, é do Autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, e isso não há nos autos.

Inclusive, no parecer técnico elaborar pelo Núcleo de Apoio Técnico, foi verificado que, de fato, não há comprovação médica sobre a segurança e eficácia do fármaco para o quadro clínico apresentado pela Recorrente (id. 335701897).

Ademais, no tocante ao Canabidiol, destaca-se que a ANVISA dispõe de programa específico para autorização de sua importação, bem como editou a RDC n. 327/2019, que regulamenta a fabricação, prescrição e comercialização de produtos à base da substância para fins medicinais, cuja dispensação é restrita a farmácias sem manipulação e depende de prescrição médica. Nos termos do art. 5o da referida norma, a indicação terapêutica é autorizada apenas quando esgotadas
alternativas
disponíveis no mercado nacional, sendo a prescrição privativa de médicos habilitados (art. 13).

Todavia, a CONITEC concluiu pela não incorporação do Canabidiol no SUS, em razão da ausência de evidências clínicas conclusivas sobre sua eficácia e segurança, exigência esta consagrada no Tema 6 do STF, além do elevado custo do tratamento.

A propósito, trago os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

Ementa: direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Direito à saúde. Fornecimento de medicamento não incorporado ao
sus.
Canabidiol para tratamento de
tea
e
tdah
. Ausência de preenchimento dos requisitos fixados pelos temas 6 e 1234 do
stf
e tema 106 do
stj
. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento dos medicamentos Canabidiol 160,32 mg/ml e 50 mg/ml a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – Nível III) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). O juízo de origem fundamentou o indeferimento na ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral do STF e Tema 106 do STJ, notadamente quanto à inexistência de urgência, registro na ANVISA, ilegalidade na não incorporação do fármaco pela CONITEC, e apresentação de evidências científicas robustas.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Justiça Federal é competente para o julgamento da causa em razão da ausência de registro do medicamento na ANVISA e da responsabilidade da União; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos cumulativos exigidos pelo STF e STJ para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem deve ser inicialmente apreciada pelo magistrado de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, especialmente diante da complexidade da matéria e da necessidade de exame técnico da responsabilidade da União (Temas 793 e 1234 do STF).

4. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ, os quais não foram atendidos no caso concreto.

5.
Ainda que demonstrada a negativa administrativa do fornecimento, o agravante não comprovou a ilegalidade do ato da CONITEC, que já apreciou e fundamentadamente rejeitou a incorporação do Canabidiol ao SUS.

6. O laudo médico apresentado não descreve de forma minuciosa a ineficácia do medicamento disponibilizado pelo SUS (Risperidona), carecendo de dados clínicos objetivos que demonstrem a falha terapêutica.

7.
Não foram apresentados ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas ou meta-análises que comprovem a eficácia, segurança e efetividade do Canabidiol para o tratamento de TEA e TDAH, conforme exige a Medicina Baseada em Evidências (MBE) e o Enunciado no 59 do CNJ.

8. O laudo médico não atende integralmente aos critérios exigidos pela jurisprudência para a comprovação da imprescindibilidade clínica do medicamento, limitando-se a prescrição individual sem respaldo em evidência científica robusta.

9.
A urgência requerida para a concessão da tutela de urgência não foi demonstrada nos autos de forma a justificar o afastamento dos requisitos legais fixados pelo STF, inexistindo
situação de emergência
clínica que inviabilize a instrução probatória regular.

IV. Dispositivo

10. Recurso não
provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; Decreto no 7 .646/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 22.05.2019 (Tema 793); STF, RE 1366240, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1234); STJ, REsp 1 .657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção,
j.
25.10.2017 (Tema 106).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10250774020258110000, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 24/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2025)

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu tutela de urgência para fornecimento solidário, com o Município de Sinop, do medicamento Canabidiol 160,32 mg/ml a menor portador de transtornos neurológicos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora demonstrou os requisitos necessários para concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), conforme fixado nos Temas 6 do STF. III. Razões de decidir 3. A tese de repercussão geral fixada no Tema 6 do STF exige a demonstração cumulativa de requisitos, como a negativa administrativa do fornecimento, a inexistência de substituto terapêutico no SUS, e a comprovação técnica e científica da eficácia do medicamento. 4. No caso, não ficou comprovada a imprescindibilidade do Canabidiol em relação a outras opções terapêuticas disponíveis, conforme parecer técnico do NAT. 5. O ônus probatório para demonstrar a adequação do medicamento e a insuficiência das alternativas oferecidas pelo SUS não foi satisfeito pela parte agravada. 6. Destaca-se, ainda, que os critérios previstos no Tema 1234, relacionados à competência jurisdicional, não são aplicáveis ao caso em razão da data do ajuizamento da ação originária. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Reformada a decisão de origem para indeferir o pedido de tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF.
2.
A negativa de fornecimento deve estar acompanhada de comprovação técnica e científica da imprescindibilidade do medicamento, sob pena de indeferimento do pleito."

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 23, I, e 196; Lei 8.080/1990,
arts
. 19-Q e 19-R; CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566471, Tema 6; Tema 1234.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10242567020248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/02/2025)

Diante de tais motivos, portanto, a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau deve ser mantida, a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial.

Forte nessas razões,
afasto a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, no mérito
,
NEGO
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação
Cív
el
interpost
o

p
or Aline Aparecida
Teodocio
Nicola
, para manter inalterada a sentença pro
lata
da pelo Juízo singular
.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente de seu entendimento, apenas quanto ao mérito, por considerar que, no caso concreto, encontram-se presentes elementos probatórios e fáticos suficientes para acolher o pedido da parte autora, impondo-se a reforma da sentença para determinar o fornecimento do medicamento Promediol 200mg/ml, nos termos da prescrição médica apresentada.
Da prejudicial de cerceamento de defesa
Inicialmente, acompanho integralmente o voto do Relator quanto à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, por compreender que o julgamento antecipado da lide, com base em prova documental idônea e suficiente, não configura nulidade processual, conforme jurisprudência pacificada desta Corte.
Do mérito recursal
A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS (Promediol 200mg/ml, à base de canabidiol), prescrito para o tratamento de transtorno depressivo ansioso recorrente associado à síndrome do pânico (CID F41.0 e F41.2), diante da ineficácia dos fármacos disponibilizados pela rede pública.
O voto condutor propõe a aplicação estrita dos requisitos fixados no Tema 6 e no Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, exigindo demonstração cumulativa de:
• prescrição médica fundamentada;
• inexistência de substituto terapêutico no SUS;
• negativa administrativa;
• eficácia e segurança do fármaco com base na Medicina Baseada em Evidências (ensaios clínicos, revisões sistemáticas ou meta-análises);
• impossibilidade de custeio pelo paciente;
• ilegalidade ou mora da CONITEC.
Todavia, entendo que esse rigor deve ser mitigado no presente caso, à luz das peculiaridades clínicas demonstradas, da prescrição individualizada e da melhora documentada com o uso do medicamento indicado.
Fundamentação probatória suficiente
O laudo médico acostado no Id. 335701880, elaborado por psiquiatra da rede pública (Dr. Alexandre Augusto Sanches Camargo – CRM 3737), descreve de forma detalhada e circunstanciada o histórico clínico da paciente, as tentativas anteriores com fármacos disponibilizados pelo SUS e os ajustes terapêuticos realizados com resultado positivo.
Contrariando a premissa do voto majoritário, o laudo não é genérico. Pelo contrário: apresenta os nomes dos medicamentos testados anteriormente, a dosagem, o tempo de uso, os resultados insatisfatórios e o quadro atual da paciente, destacando:
“Tendo em vista que a mesma já fez uso dos medicamentos ofertados pelo SUS, e que não apresentou o resultado esperado. Hoje a medicação disponível no (RENAME) não servem para o seu caso [...] apresentou resultado significativo com suas medicações depois do ajuste, sendo de extrema importância que a mesma continue sob o uso das medicações específicas [...]”. [Destaquei]
Diante disso, não há como concluir que o laudo médico seja insuficiente. Ele atende aos critérios de individualização, fundamentação técnica e presunção de veracidade, devendo prevalecer sobre pareceres técnicos genéricos ou descontextualizados, como o elaborado pelo NAT-Jus.
Possibilidade de mitigação dos critérios do Tema 6 do STF
Embora o Supremo Tribunal Federal tenha fixado parâmetros estritos para o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados, a jurisprudência desta Corte admite flexibilização controlada desses critérios, sobretudo quando:
• a doença é grave, crônica ou refratária;
• não há alternativa terapêutica eficaz no SUS;
• o medicamento prescrito não possui contraindicações ou riscos identificados;
• o custo do tratamento é incompatível com a renda do paciente;
• há melhora clínica comprovada com o uso do fármaco prescrito.
Trata-se de aplicação proporcional e finalística do precedente, compatível com o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e com o direito à saúde como direito fundamental (CF, art. 6o e 196).
Responsabilidade dos entes federativos
Reconheço, ainda, que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é solidária entre os entes federativos (Tema 793 do STF), mas deve recair prioritariamente sobre o Município de Mirassol D’Oeste, por tratar-se de medicamento de baixo custo cujo dispêndio anual médio é estimado em R$ 5.879,64 (cinco mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), conforme orçamento acostado aos autos, sem prejuízo da possibilidade de redirecionamento da obrigação em caso de eventual descumprimento.
Conclusão
Diante do conjunto probatório robusto, da prescrição técnica individualizada, da inexistência de substituto terapêutico eficaz e da melhora clínica já evidenciada, entendo que a autora faz jus à obtenção do medicamento pleiteado.
Assim, com a devida vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente do entendimento por ele adotado, apenas no que tange ao mérito recursal, acompanhando-o integralmente quanto à rejeição da prejudicial de cerceamento de defesa, para dar parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Mirassol D’Oeste ao fornecimento do medicamento Promediol 200mg/ml, nos termos da prescrição médica acostada aos autos, observadas as quantidades e periodicidade indicadas no relatório médico, atribuindo-se a responsabilidade inicial ao Município de Mirassol D’Oeste e subsidiária ao Estado de Mato Grosso.
É como voto.

VOTO DIVERGENTE – Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual (suscitada pelo Estado de Mato Grosso)

Conforme se depreende dos autos, a autora, com 33 (trinta e três) anos de idade, foi diagnosticada com transtorno depressivo ansioso recorrente em comorbidade com síndrome do pânico (CID-10 F41.0 e F41.2), apresentando quadro clínico caracterizado por sintomas depressivos e ansiosos recorrentes, crises de pânico e comprometimento significativo da qualidade de vida.

Consta da documentação médica, que a paciente se encontra em acompanhamento psiquiátrico contínuo desde 17 de julho de 2023, fazendo uso regular de múltiplas medicações, incluindo Remeron Soltab 45 mg (01 comprimido ao dia), Alprazolam 1 mg (01 comprimido a cada 8 horas), Carbolitium CR 450 mg (01 comprimido à noite) e Promediol 200 mg/ml (02 gotas à noite).

O laudo médico acostado aos autos de origem (Id 335701880), subscrito pelo Dr. Alexandre Augusto Sanches Camargo, CRM/MT 3737, retrata que a paciente já fez uso dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, inclusive aqueles constantes na RENAME, sem apresentar resposta terapêutica satisfatória.

Segundo o médico, houve piora do estado de saúde com ocorrência de crises, exigindo novo ajuste medicamentoso na última consulta, realizada em 06 de agosto de 2025 e, após o ajuste teria apresentado melhora significativa do quadro, evidenciando que somente as medicações atualmente prescritas foram capazes de produzir o efeito terapêutico adequado.

Em virtude da impossibilidade financeira da autora em arcar com os custos do tratamento e da indisponibilidade da rede pública de saúde, foi ajuizada a presente ação em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Mirassol D'Oeste, pleiteando o fornecimento do referido produto.

O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) emitiu Nota Técnica no 404422 (Id 335701897) concluindo de forma não favorável ao fornecimento do Canabidiol (Tecnologia 404422-D), destacando que o produto não possui registro na ANVISA como medicamento, não está incorporado ao SUS e não há evidências científicas que suportem a prescrição de Canabidiol para pacientes com depressão ou ansiedade, sendo seu uso aprovado apenas para formas específicas de epilepsia refratária. A nota técnica informou que o SUS oferece alternativas terapêuticas consolidadas, como Amitriptilina, Clomipramina e Fluoxetina.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral. O magistrado rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual, tendo em vista que o produto possui Autorização Sanitária ANVISA no 143130001. No mérito, aplicou o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que a autora não comprovou, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, a ineficácia das alternativas padronizadas no Sistema Único de Saúde, condenando a autora em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (Id 335702357).

Inconformada, a apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs o presente recurso de apelação, suscitando preliminar de cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, afirmando ter requerido produção de prova testemunhal para demonstrar, com maior robustez, a ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS e já empregados no tratamento da autora (Id 335702360).

No mérito, sustenta que o laudo médico privado é suficiente para comprovar a necessidade do medicamento, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e que foram comprovados os requisitos do Tema 106/STJ. Pugna pela anulação da sentença para instrução probatória ou, subsidiariamente, pelo provimento do mérito para determinar o fornecimento do produto pleiteado.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a competência da Justiça Federal nos casos de produto sem registro na ANVISA, à luz do Tema 500/STF e requer o desprovimento do recurso, sustentando, ainda, a necessidade de observância do Tema 6 da Repercussão Geral do STF e da Súmula Vinculante 61, a inexistência de laudo circunstanciado, a existência de alternativas eficazes no SUS atestadas pelo NATJUS e a delimitação estrita do pedido (Id 335702365).

Divergindo do entendimento inicialmente adotado pelo Relator, com a devida vênia, apresento algumas considerações sobre o caso em análise, precisamente no que tange à preliminar de incompetência da Justiça Estadual suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, é fundamental estabelecer uma distinção técnico-jurídica precisa entre "produto de cannabis" e "medicamento", categorias que possuem regimes distintos no ordenamento sanitário brasileiro e que impactam diretamente na análise da competência jurisdicional para o caso em tela.

O produto de cannabis tem sua definição específica na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n. 327/2019 da ANVISA, mais especificamente no art. 3o, inciso IX, o qual estabelece: IX – Produto de Cannabis: produto industrializado, objeto de Autorização Sanitária pela Anvisa, destinado à finalidade medicinal, contendo como ativos, exclusivamente, derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis sativa.

Ademais, a mesma resolução estabelece que os produtos de cannabis estão sujeitos a uma autorização sanitária, conforme dispõe o inciso I do mesmo dispositivo:

I – Autorização Sanitária (AS): ato autorizador para o exercício das atividades definidas nesta Resolução, emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e publicado no Diário Oficial da União (DOU), mediante deferimento de solicitação da empresa que pretende fabricar, importar e comercializar Produto de Cannabis para fins medicinais;

O medicamento, por sua vez, encontra sua definição no art. 3o, inciso XXII da Lei n. 6360/1976 e está sujeito a registro perante a agência reguladora, senão vejamos:

XXII – Medicamento de Referência – produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro;

Esta distinção não é meramente semântica, mas reflete diferentes graus de rigor na avaliação regulatória. O próprio sítio eletrônico da ANVISA traz essa diferenciação no momento de realizar a pesquisa, separando claramente a consulta por "registro" (medicamento) da consulta por "autorização sanitária" (produto de cannabis)
.

No caso em análise, conforme consulta ao banco de dados da ANVISA anexada à própria inicial (Id 335701885), o produto EXTRATO DE CANNABIS SATIVA PROMEDIOL possui Autorização Sanitária junto à ANVISA, sob o número 143130001, com vencimento em novembro de 2026. Trata-se, portanto, de produto de cannabis com autorização sanitária, e não de medicamento com registro propriamente dito.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões recursais, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, argumentando que, por se tratar de produto sem registro na ANVISA, a competência seria da Justiça Federal, com necessária inclusão da União no polo passivo, conforme estabelecido no Tema 500 do STF.

Compreendo a preliminar merece acolhimento pelos fundamentos que passo a expor.

O Tema 1.234 do STF não pode ser aplicado ao caso em tela por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque o referido Tema trata especificamente de medicamentos com registro na ANVISA. O caso em análise, como demonstrado anteriormente, versa sobre um produto de cannabis que possui apenas autorização sanitária, e não registro propriamente dito.

Isto é verificado pela própria consulta ao sítio eletrônico da agência reguladora (Id 335701885), onde se constata que o PROMEDIOL não possui registro como medicamento, mas apenas autorização sanitária excepcional para importação.

Segundo, ainda que superado o ponto anterior, a tese de competência do Tema 1.234 teve seus efeitos modulados e só deve ser aplicada a processos que foram ajuizados após 19.9.2024. No presente caso, conforme se verifica da petição inicial, o processo foi ajuizado em 11.9.2025, portanto, após a modulação. Contudo, mesmo diante dessa circunstância, o Tema 1.234 não se aplica ao caso concreto porque pressupõe medicamento com registro na ANVISA, o que não é o caso do Canabidiol objeto da demanda.

A autorização sanitária e a autorização individual de importação são atos administrativos precários e não passam pelo mesmo processo rigoroso de análise do registro. Enquanto o registro de medicamentos exige comprovação científica de eficácia, segurança e qualidade, a autorização sanitária para produtos de cannabis segue um rito simplificado.

O processo para obtenção da autorização sanitária está previsto na já mencionada RDC n. 327/2019, ao passo que o processo para obtenção da autorização individual de importação está previsto na RDC n. 660/2022.

Da leitura da RDC n. 327/2019, nota-se a simplicidade do procedimento para obtenção da autorização, a exemplo do art. 16:

Art. 16. O procedimento de concessão da Autorização Sanitária dos produtos de Cannabis terá rito simplificado, a partir de requerimento específico peticionado pela empresa interessada, previamente à fabricação, importação ou comercialização do produto, com a juntada dos documentos exigidos nesta Resolução.

Da mesma forma o art. 17, § 1°: "§ 1° Para fins da concessão da Autorização Sanitária não é necessária a avaliação prévia da documentação submetida pela empresa.".

Ou, ainda, o art. 36, inciso V:

Art. 36. Devem ser disponibilizadas na embalagem dos produtos de Cannabis, as seguintes informações:

V – a frase, em negrito: "Este produto não possui eficácia e segurança avaliada pela Anvisa";

Ademais, a própria ANVISA, na Nota Técnica n. 76/2025/SEI/COCIC/GPCON/DIRE5/ANVISA esclarece que:

Conforme o Art. 5o da norma, previamente à importação e uso de Produto derivado de Cannabis, os pacientes devem se cadastrar junto à Anvisa, por meio do formulário eletrônico para a importação e uso de Produto derivado de Cannabis, disponível no Portal de Serviços do Governo Federal, que pode ser acessado por este endereço: https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-autorizacao-para-importacao-excepcional-de-produtos-a-base-de-canabidiol.

Com base nos Art. 5o, §3o e Art. 6o, para os Produtos derivados de Cannabis constantes da presente Nota Técnica, a aprovação do cadastro ocorrerá de forma automática.

Caso o paciente deseje importar um produto que não consta da lista, deverá fazer a solicitação por meio do formulário eletrônico citado, a qual será avaliada pela área técnica da ANVISA. Cabe esclarecer que o produto aqui listado são produtos sem registro na ANVISA e que não tiveram sua eficácia, qualidade ou segurança avaliadas pela Agência. Sua importação foi autorizada de forma excepcional e por força de decisão judicial, para uso próprio de pessoa física previamente cadastrada na Agência. Outros produtos poderão ser incluídos na lista, após análise técnica pela ANVISA, com base nas solicitações recebidas dos pacientes.

Destacada a não equiparação entre autorização sanitária e registro, há de se argumentar que o Tema 1.161 do STF autorizaria a permanência do processo na justiça estadual, haja vista que traz em sua tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Entretanto, o processo paradigma do referido Tema não apreciou a competência para processamento da demanda, mas apenas que cabe ao Estado (Poder Público e não ente federativo) fornecer, em termos excepcionais, medicamento que tem sua importação autorizada.

É necessário destacar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão recente no Conflito de Competência n. 209648 - SC, declarou como competente a Justiça Federal para o processamento de causa que envolvia o fornecimento, pela via judicial, de produto de cannabis sem registro na ANVISA, aplicando o Tema 500 do STF. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 500/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL, ORA SUSCITADO. 1. Cinge-se à controvérsia em definir a competência para o processamento e o julgamento de ação ajuizada contra a União e o Estado de Santa Catarina, objetivando a concessão do medicamento Carmen's Medicinals CBN 1000 mg e CBD 2000 mg, derivados de Cannabis. 2. A jurisprudência consolidada deste STJ, à luz do tema 500/STF, entende que as ações, visando ao fornecimento de medicamentos não registrados na ANVISA, como é o caso dos autos, devem ser propostas contra a União, atraindo, portanto, a competência da Justiça Federal para processá-las e julgá-las. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juiz Federal do 2o Núcleo de Justiça 4.0 de Santa Catarina - SJ/SC, ora suscitado. (STJ, CC n. 209648 – SC, Rel. Min. Afranio Vilela, 1a Seção, j. 5.6.2025)

O item "4" do Tema 500 do STF estabelece expressamente que as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União.

O entendimento trazido neste voto de divergência está alinhado àquele que havia sido firmado quando do julgamento do processo n. 1000384-90.2024.8.11.0108 em sessão de técnica de julgamento ampliado por este Tribunal.

Destaco, ainda, que o mesmo posicionamento é adotado por outros Tribunais pátrios em julgados recentíssimos, a exemplo do TJMG:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DERIVADO DE CANNABIS. CANABIDIOL 200MG/ML. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA APENAS DE AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 500 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL DECLARADA DE OFÍCIO. REMESSA DOS AUTOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de registro do medicamento na Anvisa impõe a aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 500 (RE 657.718/MG), segundo a qual é obrigatória a presença da União no polo passivo e a competência é da Justiça Federal. A autorização excepcional de importação prevista na RDC no 327/2019 não equivale a registro sanitário, conforme destacado no julgamento do Tema 1.161 do STF. A modulação de efeitos do Tema 1.234 do STF restringe-se a medicamentos registrados na Anvisa, não abrangendo hipóteses de produtos sem registro. A ausência da União no polo passivo constitui vício processual relevante, diante de suas atribuições constitucionais e legais em matéria regulatória e de incorporação de tecnologias em saúde. O STJ, em consonância com a jurisprudência vinculante do STF, consolidou o entendimento de que ações que versem sobre fornecimento de medicamentos não registrados na Anvisa devem ser julgadas pela Justiça Federal. (...) (TJMG, AC n. 1.0000.25.308723-3/001, Rel. Desa. Juliana Campos Horta, 1a Câmara Cível, j. 11.11.2025)

No mesmo sentido o TJSP:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Sandra de Souza e Silva contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Município de São Paulo, visando ao fornecimento de medicamentos para tratamento de transtornos psiquiátricos e dor crônica. Sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando na ausência de registro do Canabidiol na ANVISA e falta de comprovação de eficácia. II. Questão em Discussão 2. O tema em discussão consiste em definir a competência para julgamento de ação que pleiteia fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. III. Razões de Decidir 3. A incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, devido à necessidade de inclusão da União no polo passivo, deslocando a competência para a Justiça Federal. 4. A jurisprudência do STF, nos Temas 500 e 1.234, estabelece que ações envolvendo medicamentos sem registro na ANVISA devem incluir a União no polo passivo, atraindo a competência da Justiça Federal. (...) (TJSP, AC e RN n. 1061925-78.2024.8.26.0053; Rel. Des. Nogueira Diefenthaler; 5a Câmara de Direito Público, j. 26.11.2025)

Ademais, cabe destacar que a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 64, § 1o do Código de Processo Civil.

Prejudicado o recurso da parte autora.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso para cassar a sentença agravada e determinar o retorno dos autos à origem para
inclusão da União no polo passivo e posterior remessa à Justiça Federal
, nos termos do art. 64, §3o do Código de Processo Civil, dando como prejudicado o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026